Tribunal: TJSP
Processo: 0001234-50.2014.8.26.0673
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. Desobediência. Absolvição. Necessidade. Atipicidade configurada. A desobediência de ordem de parada emitida por autoridade de trânsito ou seus agentes, ou mesmo por policiais, se no exercício de atividades relacionadas à fiscalização de trânsito, não constitui crime de desobediência, pois existe previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do CTB, o qual não

Ementa:
Apelação criminal. Desobediência. Absolvição. Necessidade. Atipicidade configurada. A desobediência de ordem de parada emitida por autoridade de trânsito ou seus agentes, ou mesmo por policiais, se no exercício de atividades relacionadas à fiscalização de trânsito, não constitui crime de desobediência, pois existe previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do CTB, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. Apelo provido.